Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PONDERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIDE ALIMENTAR COM CARÁTER ESTIMATIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas dos requerentes e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. Constatando-se que o valor arbitrado pela juíza sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
4. O pedido da ação de alimentos possui caráter estritamente estimativo, de sorte que o mero acolhimento da pretensão inicial e a consequente condenação ao pagamento da pensão alimentícia gera ao alimentante o dever de arcar com os ônus sucumbenciais por inteiro, sendo irrelevante o percentual inferior ou superior fixado pelo julgador.
5. Apelação conhecida e não provida.